Tribunal: TJDFT
Processo: 0700667-02.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700667-02.2024.8.07.9000 DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na execução de cédula de crédito comercial 0037705-05.1996.8.07.0001 – 20a Vara Cível de Brasília, em que já foi interposto o agravo de instrumento 0736662-18.2021.8.07.0000, distribuído à 5a T. Cível, em 17/11/2021, competente, portanto, para o presente recurso, em virtude da prevenção. Redistribua-se, pois, à 5a Turma, com as homenagens de estilo. Informe-se ao distribuidor. Intimem-se. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator